Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DANOS MATERIAIS OCORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇAO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Havendo comprovação de que terceiro se utilizou dos dados do autor para requerer empréstimo, mediante falsificação de sua assinatura, cabível a restituição ao consumidor do montante indevidamente subtraído.
2. Não havendo provas de que o valor foi revertido em benefício do autor, não há que se falar em compensação de valores.
3. O abalo decorrente de empréstimo fraudulento em nome da vítima tem o condão de gerar dano moral. Contudo, sua quantificação deve obedecer a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos.
4. O valor indicado para o dano moral na petição inicial é meramente estimativo, de modo que, ao arbitrar a respetiva indenização, o Magistrado não fica a este vinculado. Precedentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.